Tribunal: TJDFT
Processo: 0733602-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0733602-66.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSIEL CARDOSO DE BARROS IMPETRANTE: LUANA PEREIRA SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA CEILÂNDIA-DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada LUANA PEREIRA SOUSA em favor de JOSIEL CARDOSO DE BARROS, preso preventivamente e denunciado, pela prática, em tese, dos crimes de tentativa de feminicídio e de resistência (artigo 121, § 2°, incisos II, III, IV e VI, e §2o-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, e artigo 329, na forma do artigo 69, todos do Código Penal). Alega a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 11/7/2023 e a autoridade judicial do NAC converteu a prisão em preventiva, embasando a decisão no resguardo da ordem pública. Aduz que o decisum carece de fundamentação, configurando constrangimento ilegal a mera repetição dos termos legais. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva, mormente a garantia da ordem pública da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal. Salienta que o paciente sempre colaborou com as solicitações da autoridade policial para a elucidação das investigações, não empreendeu fuga e não resistiu à ordem de prisão. Afirma que o paciente possui residência fixa, exerce atividade laboral lícita, é réu primário e possui bons antecedentes. Alega que, em caso de eventual condenação, não seria fixado regime fechado, de modo que não é razoável manter o paciente preso preventivamente em “regime” mais gravoso, em afronta ao princípio da homogeneidade, corolário do princípio da proporcionalidade. Sustenta que paciente é o provedor de sua residência, tendo ainda total responsabilidade de manter seus três irmãos, menores impúberes que dependem da renda de seu trabalho e cuidados do acusado com mantimentos e segurança, razão pela qual faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 319 do CPP. Aduz que a prisão preventiva é a ultima ratio do sistema, somente sendo utilizável quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura, e subsidiariamente, a substituição da prisão cautelar por uma das medidas diversas previstas no art. 319 do CPP. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes de tentativa de feminicídio (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública e na periculosidade in concreto do paciente. É conferir o que decidiu o MM. Juiz do NAC ao converter a prisão em flagrante em preventiva: “Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, em tese, praticou o crime de feminicídio tentado. Com efeito, consta dos autos que o autuado, após ter feito uso de cocaína, teria se apoderado de uma tesoura e, movido pelo malsinado sentimento de posse em desfavor da vítima, proferido ameaças de morte contra a namorada, a qual conseguiu, inicialmente, desarmar o autuado. Consta, ainda, que, na sequência, o autuado teria se apoderado de nova tesoura desferido golpes com a arma contra a cabeça da vítima. Por fim, consta que a vítima teria apresentado séria lesão na cabeça, com sangramento intenso, tendo recebido imediato socorro no Hospital Regional de Ceilândia, não se sabendo, ao menos por ora, a concreta gravidade da lesão e a extensão dela. Ou seja, o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Outrossim, em que pese a primariedade do agente, o que por si só não impede o decreto de prisão, a gravidade concreta do fato, como já relatado, indica a periculosidade exacerbada do seu autor e, em consequência, a necessidade da segregação cautelar. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário.” Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inc. I), pois a espécie trata de crime doloso, cuja pena privativa de liberdade supera, e muito, os 4 (quatro) anos disciplinados no art. 313, I, do CPP. A audácia e a desenvoltura demonstradas na prática delituosa configuram ameaça real à ordem pública. Está sendo imputado ao paciente o cometimento do crime de tentativa de feminicídio contra a sua namorada Ságela Soares dos Santos, com golpes de tesoura na cabeça, em razão de ciúmes. O crime é grave. Quanto ao pedido de prisão domiciliar em razão dos irmãos do paciente, nada há nos autos que comprove que o paciente seja o responsável pelas crianças. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 16 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador